Tribunal: TJMT
Processo: 0036157-33.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036157-33.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE PINA DA SILVA - CPF: 002.356.321-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE ATESTA A SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA – PALAVRA FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS, INCLUSIVE DA MESMA ESPÉCIE – QUANTIDADE E MODO DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS – DENÚNCIA ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA PROFISSIONAL DO NARCOTRÁFICO – REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) – APELO DESPROVIDO.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal [TJMT, Enunciado n. 8].

Consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, para fins de aferição da aplicabilidade da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, considera-se evidenciada a dedicação do apenado às atividades criminosas quando ele responda a procedimentos criminais em curso, sem que isso implique violação ao princípio da presunção de inocência.

A apreensão de elevada quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade [TJMT, Enunciado n. 47].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Felipe Pina da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do delito de tráfico de drogas, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 dias-multa – Id. 150314418, pp. 134-149.

Nas razões recursais, o apelante pugna pela absolvição por fragilidade probatória quanto à prática delitiva. Subsidiariamente, pede a incidência da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, além do abrandamento do regime prisional – Id. 150314419, pp. 200-207.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 150314419, pp. 213-227.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 157025686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“... no dia 30.9.2018, por volta das 22h, na rua 202, quadra 62, casa 21, bairro Tijucal, Cuiabá, o denunciado Felipe Pina da Silva trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 182 porções de cocaína, com massa de 539,50g, e 3 porções de maconha, com massa de 123,73g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o que foi apurado, na data mencionada, policiais militares receberam denúncia anônima no telefone funcional, ocasião em que foram informados que, na rua 202 do bairro Tijucal, um indivíduo conhecido como “professor” realizava o comércio de drogas e utilizava uma motocicleta Honda Biz preta para o transporte do tóxico.

Diante da notícia, os militares efetuaram diligências na citada rua, onde perceberam que a citada motocicleta estava estacionada em frente à residência n. 21. Em razão disso, os militares decidiram efetuar a abordagem, mas quando chegavam na referida casa, o denunciado Felipe Pina da Silva correu para o interior da residência e, na sequência, fugiu em direção a um córrego localizado aos fundos do imóvel.

O denunciado foi acompanhado pelos militares que avistaram-no arremessando uma sacola no córrego, a qual foi imediatamente apreendida, momento em que os policiais verificaram que no interior da embalagem havia 181 porções de cocaína. Os policiais notaram ainda que algumas das porções de droga arremessadas pelo denunciado foram levadas pela corrente de água.

Na sequência, os policiais encontraram o denunciado escondido no interior de uma manilha. Em seu poder, os militares apreenderam R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Após, foi realizada busca no baú da motocicleta Biz, onde foi localizada uma bolsa contendo 1 tablete de cocaína e 3 porções de maconha.

Entrevistado pelos policiais, o denunciado afirmou ser o proprietário da droga apreendida e que a comercializava...”
– Id. 150314418, pp. 95-96.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, o apelante pede a absolvição, com esteio na falta de provas judicializadas acerca da dedicação ao comércio ilícito de drogas.

Subsidiariamente, pede a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, e alteração do regime prisional.

Sem razão, contudo
.

A materialidade do crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas ficou devidamente comprovada nos autos, especialmente pelo auto de prisão em flagrante – Id. 150314418, p. 2, boletim de ocorrência – Id. 150314418, pp. 4-6, laudo preliminar de constatação – Id. 150314418, pp. 12-16, e laudo definitivo – Id. 150314419, pp. 124-126.

A autoria também é induvidosa.

O apelante foi declarado revel por não ter sido encontrado para ser interrogado em Juízo. No entanto, na presença da autoridade policial, negou a autoria do crime em apuração, aduzindo que a droga apreendida possivelmente pertencia ao vulgo “
Magrinho
”, o qual estava em frente à sua residência no momento em que a viatura passou pelo local, mas conseguiu se evadir – Id. 150314418, pp. 19-21.

Em contrapartida, o policial militar
Rennan Albuquerque de Melo
, inquirido em Juízo, afirmou que:

“... por meio do telefone funcional receberam a informação sobre o local e as características desse indivíduo, o qual estaria realizando o comércio ilícito de entorpecentes; com o apoio de algumas guarnições que estavam nas proximidades, compareceram ao local, e ao avistar a viatura, o réu correu para os fundos da residência sem muro e pulou dentro de um córrego de canalização de esgoto; nesse momento, ele arremessou uma sacola, a qual bateu na beirada do córrego e abriu; várias porções foram levadas pela água, mas conseguiram retirar a sacola e, com o auxílio de pedaços de madeira, apreenderam os demais entorpecentes; o réu primeiramente se evadiu, mas após várias buscas o encontraram dentro de uma manilha do córrego; foi feita a prisão e a busca domiciliar em residência; a motocicleta estava na varanda da casa dele; dentro do baú da moto foi encontrada uma bolsa contendo porções de pasta-base de cocaína e maconha, bem como certa quantidade de dinheiro; grande parte das porções foram levadas pela água; havia uma mulher e uma criança na residência, mas ele admitiu como sendo dele a droga; a motocicleta não constava no nome dele, mas ele afirmou ser de sua propriedade; o réu já é conhecido pela prática delituosa, inclusive pela alcunha de “professor”...”
– Id. 150314421, relatório de mídia.

No mesmo sentido, tem-se a declaração do policial militar
Ronisson Alves Herculano
, em sede extrajudicial – Id. 150314418, p. 10.

Delineadas as provas que compõe o acervo dos autos, nota-se indene de dúvidas que, na data e local apontados na denúncia, o apelante foi flagrado trazendo consigo 181 porções de cocaína e ainda tinha em depósito um tablete de cocaína e 3 porções de maconha, no interior de sua residência, especificamente no baú de sua motocicleta.

Convém anotar que apesar de a defesa sustentar que o apelante não era o proprietário das drogas apreendidas, os policiais foram categóricos ao apontá-lo como aquele que, após avistar a guarnição, correu para os fundos da residência e arremessou uma sacola contendo entorpecentes em um córrego existente no local, bem como o proprietário da residência e da motocicleta onde também foram encontradas outras porções de entorpecentes.

A esse respeito, registre-se que os testemunhos dos policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogados diante de fortes evidências em sentido contrário.

Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador, como no caso concreto.

Nesse sentido, confira-se o enunciado orientativo desta egrégia Corte:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT].

Diante desse cenário, contrariamente ao arguido pela defesa, pode-se dizer que há nos autos provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, consubstanciadas principalmente na palavra dos policiais, inclusive em juízo, sendo de rigor a manutenção de sua condenação pelo crime previsto no artigo 33, “
caput
”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em absolvição.

Ademais, no tocante ao pedido de reconhecimento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, verifico que tal pretensão é improcedente, uma vez que, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, o apelante responde a outras ações penais por homicídio qualificado, lesão corporal, ameaça, receptação e inclusive por delito da mesma espécie [tráfico de drogas]– vide certidão anexada no Id. 150314418, pp. 131-132, o que evidencia a sua dedicação às atividades criminosas.

Trago à colação precedente desta Corte Estadual a respeito da matéria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NO TOCANTE À VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE, BEM COMO DA QUANTIDADE DAS DROGAS – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NO TOCANTE À NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL – PERTINÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA QUE RESPALDOU A CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – MATÉRIA PREJUDICADA – PROVIDÊNCIA CONCEDIDA POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS – INSUBSISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, NESSE PARTICULAR – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTEPROVIDO.

Circunstâncias inerentes ao tipo penal, inquéritos policiais e ações penais em curso não autorizam o recrudescimento da pena-base. Outrossim, constatando-se que a quantidade de droga apreendida não foi significativa, não há falar em negativação dessa vetorial. Por outro lado, cuidando-se de pasta-base de cocaína, a natureza extremamente deletéria da substância entorpecente justifica a fixação da sanção basilar acima do mínimo legal.

A confissão, ainda que qualificada, deve ser utilizada para o abrandamento da pena quando servir de reforço à fundamentação para a condenação.

Consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, para fins de aferição da aplicabilidade da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, considera-se evidenciada a dedicação do apenado às atividades criminosas quando ele responda a procedimentos criminais em curso, sem que isso implique violação ao princípio da presunção de inocência.

Se o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade já foi concedido no julgamento de habeas corpus impetrado em benefício do apelante, não subsiste interesse recursal no que diz respeito ao pedido, em apelação, de fixação do regime semiaberto”
(TJMT, Apelação n. 0000041-62.2020.8.11.0008, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 29.6.2022; data da publicação: 6.7.2022).

Ademais, na espécie, entendo que a quantidade e variedade de drogas apreendidas na posse do apelante, bem como em sua residência, o modo de acondicionamento de parte delas, além de denúncia anônima anterior – reforçam a conclusão de que o apelante não era um mero iniciante, mas se dedicava profissionalmente a essa atividade ilícita, não fazendo jus à benesse almejada.

No que se refere ao regime prisional, não obstante os argumentos deduzidos pela defesa, mantenho o regime inicial fechado conforme fixado na sentença, em atenção ao art. 33, § 3o, do Código Penal e ao Enunciado n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023